Tribunal: TJPA
Processo: 0005230-55.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005230-55.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRASIL SA

APELADO: TT COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005230-55.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRASIL SA

APELADA: TT COMERCIO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 106 DO STJ.

DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICABLIDADE DO VERBETE SUMULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Insurgiu-se contra sentença que extinguiu o processo em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ocorrida em razão do polo passivo não ter sido citado em tempo hábil;

II – Verificando os autos, percebe-se que a demora na citação ocorreu em virtude do próprio mecanismo do poder judiciário, vide que as diligências de citação consumiram a grande parte do largo tempo que a lide se encontrou tramitando;

III – Logo, inexistindo qualquer inércia do credor e também qualquer suspensão da lide, aplicável a Súmula nº 106 do STJ, que dispôs ‘
’proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’’.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005230-55.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRASIL SA

APELADA: TT COMERCIO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de
Ação Monitória,
movida em face de
TT COMERCIO LTDA.

A ação monitória foi protocolada em 09/05/2016, cobrando débito de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio vencido em 15/05/2015 (ID. 19826788).

Em 20/05/2016 o juízo de piso determinou a citação da parte demandada, a qual restou infrutífera em todo transcurso processual (ID. 19826793).

Em 17/09/2022 o magistrado singular despachou ordenando que a parte autora se manifestasse sobre as tentativas infrutíferas de citação, bem como sobre possível prescrição ocorrida (ID. 19826804). Sobre esse impulso, a parte autora manifestou-se nos autos pleiteando novas diligências e sustentando pela inexistência da prescrição.

Sentença prolatada (ID. 3380091), publicada em 26/05/2024, o magistrado de piso EXTINGUIU O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO em virtude da prescrição da pretensão do direito. Desse cenário, afirmou o juízo que a lide se encontrava inerte sem a citação do polo passivo da demanda por além do prazo prescricional.

A apelante, inconformada, argumenta em peça recursal (ID. 19826882) que não ocorreu a prescrição da lide. Nesse sentido, alude que o atraso processual decorreu por culpa exclusiva da burocracia judiciária e por má-fé do credor que não manteve seu cadastro atualizado na instituição financeira. Não obstante, afirma que mesmo assim não haveria ocorrido a prescrição.

Não fora apresentado contrarrazões, vide que a demandada não fora citada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005230-55.2016.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRASIL SA

APELADA: TT COMERCIO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou extinto o processo em razão da ocorrência prescrição de sua pretensão. Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a controvérsia do presente recurso circunda em examinar se houve ou não prescrição intercorrente da pretensão autoral, vide que a ação monitória fora proposta dentro do prazo prescricional quinquenal do título que lhe embasa.

Por isso, vejamos primeiro o que dispõe os artigos 202, I; 206, §5º, I; e 206-A do Código Civil.

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Desse contexto normativo, verifica-se que a prescrição intercorrente somente ocorre quando
‘’ observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas’’
no Código Civil.

No que tange ao tema, sabe-se que a prescrição intercorrente somente ocorre quando há certa inércia do próprio autor em realizar as diligências necessárias para perseguir se alegado direito. No presente caso, vê-se que não há inércia do credor, vide que a inutilidade das citações não recai por sua responsabilidade.

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. COBRANÇA DA DÍVIDA POR MEIO DE AÇÃO MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DO INÍCIO DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA CONFORME A DATA DO VENCIMENTO ESTABELECIDO NA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL PRESCRITA E COM VENCIMENTO NA VIGÊNCIA DO CC/1916. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDORA. 1. Devidamente decidida a causa, não há falar em omissão no acórdão do Tribunal de origem. 2. São deficientes as razões do especial se não indicam, clara e precisamente, qual ou quais dispositivos de lei federal teriam sido violados. 3. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material"(EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014). 4. O prazo de prescrição é de cinco anos para ação monitória, decorrente de cédula de crédito comercial prescrita e com vencimento na vigência do CC/1916. Conta-se a prescrição do início de vigência do CC/2002.
5. Constando do acórdão do Tribunal de Justiça ter havido tentativas, várias, de citar o devedor, ora recorrente, sem êxito, não houve inércia da credora e portanto não existe prescrição intercorrente. 6. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp n. 1.564.161/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Nesse sentido, consultando os autos observa-se que a parte sempre se manifestou diligente as determinações impulsionais do juízo de piso para que fosse realizada a citação do polo passivo. Nesse contexto, percebe-se, inclusive através do relatório processual, que grande parte da demora processual ocorreu em face da demora das diligências sob responsabilidade do órgão jurisdicional. Por esse motivo, aplicável o entendimento vinculativo fixado na Súmula nº 106 do STJ.

SÚMULA 106 do STJ
- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Desse modo, compreende-se que a demora injustificada no prosseguimento da lide por culpa do próprio mecanismo da justiça não pode servir de justificativa para o acolhimento da arguição de prescrição, visto que o mencionado instituto jurídico processual surgiu para desestimular a inercia processual das partes litigantes. Assim, quando a demora ocorre pelo poder judiciário, incabível a aplicação da prescrição, vide que a parte sempre se manifestou nos autos quando impulsionada para tal.

Sobre o tema, é assim que compreende a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.º 106, DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE
1. Aplica-se o Enunciado n.º 106, da Súmula do STJ, quando o Poder Judiciário contribuiu para a demora na realização da citação,
devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. 2. Agravo de instrumento não provido (Acórdão n.1148641, 07048904220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.
2. Em que pese o prazo legal para realização da citação, sob pena de não interrupção do prazo prescricional, tal permissivo não pode ser utilizado para prejudicar o credor em caso de má fé do devedor. 3. A não interrupção da prescrição por ausência de citação dos executados somente ocorrerá quando a parte exequente se mostrar inerte na localização de novos endereços
.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão n.1124795, 07007754120188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Desta feita, merece acolhida a pretensão recursal, visto que a demora na realização da citação ocorreu em virtude do mecanismo judiciário.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e julgo-o
PROCEDENTE
, a fim de que seja reconhecido que não houve prescrição da pretensão executiva e para que seja determinado o retorno dos autos para piso.

É como voto.

Belém,

de

de 20234

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025